Tribunal: TJDFT
Processo: 0738247-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738247-44.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: SONIA MOREIRA D AGOSTINI EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA DESPACHO Intime-se a embargada para se para se manifestar acerca da certidão de id 15603321. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR